Tribunal: TJES
Processo: 0002755-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002755-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. ABSORÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há nos autos qualquer evidência de que a arma de fogo estivesse sendo utilizada para assegurar ou facilitar o tráfico de drogas, razão pela qual deve-se manter a condenação por crimes autônomos. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002755-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] no dia 31 de março de 2022, na Rua Caetano José Gomes, no 107, bairro Joana D'Arc, Vitória/ES, por volta das 16h00min, o denunciado, acima qualificado, guardava, preparava e fabricava drogas ilícitas para o fim de traficância, ademais portava arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme Boletim Unificado de fls. 17/20, Auto de Apreensão de fl. 8 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 12.

Depreende-se dos autos que a equipe de força tática do 1º Batalhão, prosseguiu até a Rua Caetano José Gomes, pois seguindo informações, o indivíduo de nome Jhonatan Ramos Pereira, vulgo Jhon Jhon, ora denunciado, estaria homiziado na residência de endereço exposto alhures em posse de arma de fogo, porquanto seria um dos indivíduos responsáveis por ser o braço armado de uma das facções envolvidas na disputa do controle do tráfico de drogas na região, além disso constava em desfavor do ora denunciado, um mandado de prisão em aberto, em razão de crime de homicídio.

Ato contínuo, com a chegada dos policiais no local, os militares visualizaram o denunciado e puderam identificar que se tratava do alvo das informações fornecidas, estando o mesmo no portão da residência, do lado de fora, com uma arma em mãos, momento em que, ao ser dada voz de prisão, o denunciado correu para dentro da residência. Diante a circunstâncias, as equipes policiais cercaram o local e lograram êxito na detenção do ora denunciado.

Consta nos autos que, foram encontrados com JHONATAN RAMOS PEREIRA, ALCUNHA NEGUINHO: 1 (uma) espingarda cal. 12, marca CBC, modelo 586 combat. N° 11710, carregada e alimentada com 06 (seis) munições intactas, cal. 12, tipo real. Ao realizar buscas na residência, foram encontrados: 03 (três) frascos contendo ácido bórico, 01 (um) frasco contendo substância similar à cafeína e 01 (uma) ampola de xilocaína (materiais esses utilizados no preparo/enriquecimento/beneficiamento de substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína e crack), foram encontrados também uma pequena porção de substância entorpecente conhecida como cocaína embalada em uma sacola branca.

Em razão das práticas criminosas, o denunciado foi detido e encaminhado para a 1a Delegacia Regional de Vitória, assim também fora entregue o material apreendido para as medidas cabíveis.

Insta frisar, que o denunciado, confirmou espontaneamente os termos da narrativa contida no BU (fls. 17/20). Destarte, afirmou o denunciado que sempre anda armado, porquanto tem problemas com facções rivais, outrossim, informou que pertence à facção “Carandiru”, localizada no bairro Joana D'arc e que portanto é proprietário de drogas e de todos os demais materiais apreendidos na ação mencionado alhures, inclusive que destinavam-se tais materiais ao preparo e comercialização das drogas.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pela confissão do denunciado, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa requer, tão somente, seja o crime do art. 14 da Lei 10826/2003 absorvido pelo crime de tráfico de drogas e assim, reconhecida a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006 e não a condenação do acusado pelo crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque o próprio acusado salientou que a arma não estava sendo utilizada para assegurar o tráfico de drogas por ele cometido.

Jhonatan afirmou em seu depoimento que comprou a arma quando saiu da prisão, pois havia arrumado algumas confusões no interior da unidade prisional.

Em momento algum há prova de que a arma de fogo seria utilizada para assegurar a execução ou facilitar o tráfico de drogas, razão pela qual deve-se manter a condenação por crimes autônomos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)